Tribunal: TJMT
Processo: 0014638-41.2014.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014638-41.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RENAN RICARDE REIS - CPF: 024.075.921-40 (APELANTE), LUCIVALDO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 924.652.261-34 (VÍTIMA), EVANES MEDRADO ALVES FANTACHOLI - CPF: 848.422.021-49 (VÍTIMA), EVANESSA FANTACHOLI - CPF: 045.541.239-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA IMPOSTA AUTORIZA O REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO - PEDIDO DE INICIAL SEMIABERTO - PENA IMPOSTA EM - 7 (SETE) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - ANTECEDENTES - REINCIDÊNCIA REGIME INICIAL FECHADO - ORIENTAÇÃO DO STJ - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF - RECURSO DESPROVIDO.

“Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, ‘b’, do Estatuto Repressor.”
(STJ, HC no 543.261/SP)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0014638-41.2014.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): RENAN RICARDE REIS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por RENAN RICARDE REIS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 373558), que o condenou por roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas] a 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, I, II e V, do CP - (ID 35712469).

O apelante sustenta que faria jus ao regime inicial diverso do fechado, em razão da pena imposta.

Pede o provimento para que seja estabelecido regime inicial semiaberto (ID 35712473).

Prequestiona do art. 93, IX, da CF (ID 35712473).

A 10a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 35712474).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 38218960)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 11 de novembro de 2013, por volta das 22:30 horas, no interior da residência, acoplada ao bar DNA da cerveja, situados na rodovia estadual mt-251, que leva a cidade de chapada dos Guimarães, nesta urbe e comarca de Cuiabá, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo não apreendidas nos presentes autos, com unidade de desígnios com o comparsa adolescente Brhendow Olliom Bispo Moreira, de 17 anos e outros comparsa por ora não identificado, em concurso material - seis vítimas -, o denunciado RENAN RICARDE subtraiu para si: diversas joias; eletrodomésticos; calçados; roupas; notebook; bebidas alcoólicas; a quantia em dinheiro de R$ 9.000,00 (nove mil reais), tudo de propriedade das vítimas Lucivaldo Rodrigues Barbosa, Evanes Medrado Alves Fantacholi, Evanessa Fantacholi e dos menores de idade Dirgo de tal e Eules de tal, de 11 e 14 anos, respectivamente, que integram a mesma família, além da empresa-vítima DNA da Cerveja. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público estadual requer a Vossa Excelência: [...] g) a condenação do denunciado Renan Ricarde, nas penas do art. 157, § 2°, incisos 1, n e v c/c art. 61, incisos I e II, alínea do código penal (o6 vezes = 06 vítimas) c/c art. 244-b, da lei n° 8.069/1990 c/c art. 59, do código penal [...]
.
”
(Fânia H O Amorim, promotora de Justiça - ID 35710499)

O Juízo singular dosou a pena e estabeleceu regime fechado nos seguintes termos:

“[...] Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para condenar RENAN RICARDE REIS, qualificado nos autos em exame, pela prática do delito descrito no art. 157, § 2o, incisos I, II e V c.c. art. 61, inc. I e II, alínea “h”, inc. I, ambos do Código Penal. [...]

Acerca dos antecedentes criminais, há registro de antecedentes criminais, tendo o acusado duas condenações antes do cometimento do presente crime (fl. 18). Assim, deixo para aplicar 01 (uma) condenação na fase seguinte como circunstância agravante (reincidência) e utilizo a outra nesta fase da dosimetria. [...]

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, mormente a folha de antecedentes criminais do acusado, fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal. [...]

Por outro lado, presentes as agravantes da prática de crime cometido contra criança e a reincidência, razão pela qual majoro a pena em 01 (um) ano de reclusão e 02 (dois) dias-multa, chegando assim à reprimenda provisória de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. [...]

Presentes as causas majorantes descritas nos incisos I, II e V, do § 2o, do art. 157, do CP, uma pelo emprego de arma, outra pelo o concurso de agentes e a última pela restrição da liberdade. Em atenção ao disposto na Súmula 443 do STJ, elevo a pena no seu mínimo legal sendo em 1/3, chegando, dessa forma, à reprimenda de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa. [...]

TORNO DEFINITIVA a pena do réu RENAN RICARDE REIS, qualificado nos autos, em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal. [...]

Ante à pena aplicada ao acusado na prática de crime contra o patrimônio e em razão da reincidência, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2o, ‘b’, do Código Penal [...].”
(Lídio Modesto da Silva Filho, juiz de Direito - ID 35712469)

Pois bem.

A pena imposta - 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão -, a circunstância judicial desfavorável - antecedentes - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “b”), consoante orientação jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:

“Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, ‘b’, do Estatuto Repressor.”
(HC no 543.261/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.12.2019)

Assim sendo, o apelante não possui direito ao regime inicial semiaberto.

No tocante ao prequestionamento,
os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020